Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-45.2017.8.26.0187
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Estadual no 180/1978, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, vigente à época da morte do servidor, no caso concreto. Princípio do "tempus regit actum". Súmula 340 do C. STJ. O conjunto probatório nos autos, em especial, a prova testemunhal, demonstra suficientemente a constância do casamento entre a autora e o ex-servidor falecido, à época do óbito, fazendo jus a demandante à pensão por morte pleiteada.

R. sentença de procedência mantida, com adequação quanto aos consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do ônus sucumbencial.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001149-45.2017.8.26.0187; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Fartura

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Ex-servidor estadual FALECIDO. CÔNJUGE DO 'DE CUJUS'. Pretensão da autora ao recebimento de pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido. Requerimento administrativo negado ao fundamento de não comprovação da constância do casamento.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicável a Lei Complementar Estadual no 180/1978, com redação dada pela Lei

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Ex-servidor estadual FALECIDO. CÔNJUGE DO 'DE CUJUS'. Pretensão da autora ao recebimento de pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido. Requerimento administrativo negado ao fundamento de não comprovação da constância do casamento.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicável a Lei Complementar Estadual no 180/1978, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, vigente à época da morte do servidor, no caso concreto. Princípio do "tempus regit actum". Súmula 340 do C. STJ. O conjunto probatório nos autos, em especial, a prova testemunhal, demonstra suficientemente a constância do casamento entre a autora e o ex-servidor falecido, à época do óbito, fazendo jus a demandante à pensão por morte pleiteada.

R. sentença de procedência mantida, com adequação quanto aos consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do ônus sucumbencial.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001149-45.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ADELIA BIANCHI DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), CLAUDIA
MARIA DE OLIVEIRA, ESCOLÁSTICA MARIA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE
OLIVEIRA BLANCO, ISABEL MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CECÍLIA
MARIA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ZAMBON, PRISCILA
MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA,
GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA (HERDEIRO) e VENANCIO DE OLIVEIRA
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
2
VOTO No 17.412 (processo digital)
APELAÇÃO No 1001149-45.2017.8.26.0187
No ORIGEM: 1001149-45.2017.8.26.0187
COMARCA: FARTURA (VARA ÚNICA)
REEXAME NECESSÁRIO
RECORRIDOS: ADÉLIA BIANCHI DE OLIVEIRA, SUCEDIDA
PELOS
HERDEIROS
CLÁUDIA
MARIA
DE
OLIVEIRA,
ESCOLÁSTICA MARIA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA
BLANCO, ISABEL MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CECÍLIA
MARIA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ZAMBON,
PRISCILA
MARIA
DE
OLIVEIRA
FERNANDES,
MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA, GUILHERME JOSÉ DE
OLIVEIRA E VENÂNCIO DE OLIVEIRA
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Joanna Terra Sampaio dos Santos
REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-
SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO. CÔNJUGE DO 'DE
CUJUS'. Pretensão da autora ao recebimento de pensão por morte
em virtude do falecimento de seu marido. Requerimento
administrativo negado ao fundamento de não comprovação da
constância do casamento.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicável a Lei Complementar
Estadual no 180/1978, com redação dada pela Lei Complementar
no 1.012/2007, vigente à época da morte do servidor, no caso
concreto. Princípio do “tempus regit actum”. Súmula 340 do C.
STJ. O conjunto probatório nos autos, em especial, a prova
testemunhal,
demonstra
suficientemente
a
constância
do
casamento entre a autora e o ex-servidor falecido, à época do
óbito, fazendo jus a demandante à pensão por morte pleiteada.
R. sentença de procedência mantida, com adequação quanto aos
consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do
ônus sucumbencial.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
ADELIA BIANCHI DE OLIVEIRA em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV. Aduz a autora ser viúva de Gentil Donato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
3
Oliveira, servidor público estadual aposentado, falecido em 06.04.2017, com
quem se casou em 06.02.1953 e manteve 64 anos de casamento, do qual
advieram 11 filhos. Afirma ter pleiteado administrativamente o benefício de
pensão por morte, o qual foi indeferido, em virtude da não comprovação da
constância do casamento. Alega que seu finado marido somente ficava em
casa aos finais de semana, permanecendo durante a semana em propriedade
da família, motivo pelo qual seus filhos exigiram que o finado lhe pagasse
pensão alimentícia para suas despesas cotidianas, tendo sido promovida ação
de alimentos onde restou acordado e fixado uma pensão no valor de 1⁄4 dos
rendimentos do marido. Noticia que no início de 2012 promoveram ação
revisional de alimentos, majorando a pensão que já vinha sendo paga para o
equivalente a 50% dos rendimentos líquidos do alimentante, cujo pedido foi
judicialmente homologado nos autos 187.01.2012.000390-8, da Comarca de
Fartura/SP. Sustenta que em meados do ano de 2012 o falecido deixou de
administrar a propriedade rural, voltando a conviver na mesma casa, e que, no
final de 2014, este sofreu abrupto avanço de suas doenças decorrentes da
avançada idade, tornando-se incapaz para alguns atos da vida civil, sendo
então promovia a ação de interdição, sendo-lhe deferida a curatela provisória
de seu marido em janeiro de 2015, tornando-se definitiva em fevereiro de
2017. Alega que nunca estiveram de fato separados. Pugna pela imediata
implantação do benefício de pensão por morte no valor integral ao valor do
benefício de aposentadoria que recebia ou, alternativamente, no valor
proporcional ao valor da pensão alimentícia que percebia, de 50% do
benefício.
Deferida a gratuidade de justiça, bem como deferida a
antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar que a autora receba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
4
pensão por morte no valor de metade do benefício percebido pelo “de cujus”
(fl. 177/178).
Mencionada r. decisão foi mantida pelo v. acórdão
prolatado nos autos do agravo de instrumento no 2194379-14.2017.8.26.0000,
sob relatoria desta Subscritora.
Contestação (fls. 197/203). Réplica (fls. 233/234).
Termos de audiência às fls. 289/291.
Sobreveio r. sentença (fls. 292/295), cujo relatório adoto,
julgando procedente o pedido, nos seguintes termos, “verbis”:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e condeno
a São Paulo Previdência - SPPREV a conceder a Adélia Bianchi
de Oliveira, CPF 065.366.048-06, nascida em 30.06.1933, o
benefício de pensão por morte, com valor igual aos proventos
recebidos pelo falecido, nos termos da Lei Complementar no
180/78 e suas alterações posteriores, desde a data do óbito de
seu esposo (06.04.2017).
Quanto às prestações vencidas e diferenças decorrentes da
tutela provisória outrora concedida, serão pagas com correção
monetária e acrescidas de juros moratórios de meio por cento
ao mês a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, tendo em vista que ao reconhecer a
existência de repercussão geral no RE 870.947/SE, estatuiu o
Pretório Excelso que o objeto das ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e
4.425, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/2009, restringiu-se
apenas às alterações trazidas pela EC 62/2009 ao art. 100, da
CF, de forma que a matéria apreciada nas ações diretas se
referia exclusivamente à forma de atualização de precatórios e
não das condenações impostas à Fazenda Pública.
Condeno, ainda, a ré ao pagamento dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o total
das prestações vencidas até esta sentença, nos termos da
Súmula no 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
5
Considerando o teor da prova colhida, entendo presentes os
requisitos dos arts. 300 e 497, ambos do Código de Processo
Civil, razão pela qual concedo de ofício a antecipação dos
efeitos da tutela em favor da autora, para fins de determinar à
ré que implante, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais), na forma do art. 537, do
Código de Processo Civil, o benefício concedido nesta decisão.
O valor da multa será revertido em favor da parte autora.
Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente,
como OFÍCIO a ser encaminhado pela serventia à São Paulo
Previdência - SPPREV.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas
movimentações, independentemente de nova conclusão.”
As partes não interpuseram recurso.
A FESP juntou documentos que comprovam a alteração do
pagamento da quota parte da autora de 50% para 100%, pagando as
diferenças de benefícios a partir de 03.06.2019 (fls. 311/313).
Os herdeiros noticiaram o falecimento da autora,
requerendo sua habilitação às fls. 323/324 e 370/371.
Após devida manifestação e concordância da SPPREV (fls.
357 e 381), foram declarados habilitados os herdeiros Claudia Maria de
Oliveira, Escolástica Maria de Oliveira, Ana Maria de Oliveira Blanco, Isabel
Maria de Oliveira Monteiro, Cecília Maria de Oliveira, Maria do Carmo de
Oliveira Zambon, Priscila Maria de Oliveira Fernandes, Margarida Maria de
Oliveira (filhas) (fls. 360/361) e Guilherme José de Oliveira e Venâncio de
Oliveira (filhos) (fls. 382/383).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
6
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015 e
será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Observo que por força do disposto no art. 496 do CPC/2015
será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do art. 496 do CPC/2015, pois se
trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Passo ao reexame necessário da r. sentença.
A autora é esposa do servidor Sr. Gentil Donato de Oliveira,
falecido em 06.04.2017 (certidão de óbito fl. 25), e requereu o benefício de
pensão por morte administrativamente, em 24.04.2017, ou seja, dentro do
prazo de 60 dias contados a partir da data do óbito, cumprindo ao disposto no
art. 148, §2o, da Lei Complementar no 180/1978, com redação alterada pela
Lei Complementar no 1.012/2007.
Ocorre que o benefício foi indeferido pela SPPREV em
04.11.2014, ao fundamento de que não cumprida a exigência do art. 147, I, da
Lei Complementar no 180/1978, com redação alterada pela Lei
Complementar no 1.012/2007, eis não comprovada a constância do
casamento, em razão da existência de ação de alimentos e revisional de
alimentos em favor da autora, a corroborar possível separação de fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
7
casal.
A controvérsia cinge-se, portanto, em saber se a autora e
o ex-servidor falecido encontravam-se ou não na constância do
casamento.
O art. 147, I, da Lei Complementar no 180/1978, com
redação alterada pela Lei Complementar no 1.012/2007, assim estabelece:
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na
constância, respectivamente, do casamento ou da união
estável;”
No caso em tela, aplica-se o dispositivo acima inserto, tendo
em vista que o ex servidor faleceu em 06.04.2017 (fl. 25) e nos termos da
Súmula 340 do STJ: “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária
por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Pois bem.
Consoante narrado na inicial, a autora e seu marido
falecido, casados desde 06.02.1953 (fl. 24) e pais de 11 filhos, não conviviam
durante os dias da semana, pois o Sr. Gentil administrava propriedade rural
em outra cidade (Itapirapuã Paulista), juntamente com seus filhos, e somente
voltava para casa aos finais de semana para ficar com a esposa e os demais
filhos.
Em virtude de o Sr. Gentil passar os dias de semana longe
de casa, a autora, do lar, cuja subsistência era financiada pelo marido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
8
insistência dos filhos e convenção do casal, passou a receber alimentos por
força de ação de alimentos cujo acordo foi homologado judicialmente em
1990 (fls. 49/55). A ação revisional foi proposta e o acordo homologado em
15.03.2012 (fls. 56/61).
Mais tarde, por volta de 2014, o ex-servidor foi acometido
por Mal de Alzheimer. A partir de então, o Sr. Gentil não mais viajava para
outra cidade, mantendo-se sempre em casa, com seus filhos e esposa, e
encontrando-se sob os cuidados da autora, que foi nomeada sua curadora
definitiva em 01.02.2017, consoante cópia da sentença de fls. 62/65.
As testemunhas ouvidas, Srs. José Zuardo, Mazeto, Laércio
Afonso Cerri e Palmira das Dures Duarte, foram uníssonos em afirmar que a
autora e seu marido eram casados e assim se apresentavam perante a
sociedade. Juntos, o casal frequentava a igreja em sua cidade aos domingos,
participando ativamente das celebrações. Todos conheciam a situação do
casal; sabiam das viagens do servidor e seu retorno para a família aos finais
de semana.
Como bem apontado na r. sentença:
“A prova testemunhal produzida é uníssona no sentido de que
Gentil laborava em cidade diversa e retornava à Fartura aos
finais de semana.
De forma particularizada, as testemunhas José Zuardo Mazeto e
Laércio Afonso Cerri afirmaram que gentil era Ministro da
Eucaristia. Laércio asseverou, ainda, que Gentil era visto nas
missas com sua esposa Adélia todo domingo na missa das 8
horas, bem como que, após o adoecimento, deixou de viajar e
sempre foi cuidado pela requerente. A testemunha Palmira, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
9
sua vez, adicionou que trabalhou como cuidadora de Gentil no
ano de 2016 e que a requente sempre esteve pressente durante o
tratamento médico do esposo.
Tem-se, assim, que a prova testemunhal produzida corroborou
as alegações ventiladas na inicial e, aliada aos documentos
acostados aos autos comprovam a constância do casamento
quando do falecimento do segurado, tornando-se irrelevante
eventual separação anterior.” (fls. 293/294).
Em consulta ao Google Maps, é possível observar que a
cidade de Itapirapuã Paulista SP (onde se localizava a propriedade rural
administrada pelo “de cujus” e seus filhos) dista aproximadamente 180km da
cidade de Fartura SP (onde se localiza a residência da família). Dada a
longa distância entre um Município e outro, não causa espanto que o ex-
servidor reservasse apenas os finais de semana para realizar a longa viagem,
de aproximadamente 3,5 horas, mas permanecesse durante os dias de semana
na propriedade rural que lhe exigia cuidados.
E, permanecendo o marido longe da esposa e filhos durante
os dias da semana, também é razoável que o casal tenha convencionado o
pagamento, em favor da esposa, de quantia mensal fixa a título de alimentos,
para que a mesma tivesse a comodidade de dispor do numerário em sua
própria conta bancária, para administração do lar, seu cuidado e de seus
filhos.
Assim, comprovada a manutenção da sociedade conjugal,
não há dúvida quanto à qualidade da autora de dependente, nos termos do art.
147, I, da Lei Complementar no 180/1978, com redação dada pela Lei
Complementar no 1.012/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
10
É certo que a SPPREV não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, de demonstrar fato impeditivo do direito alegado pela demandante,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, e até mesmo deixou de apelar da r.
sentença.
Destarte, diante do conjunto probatório dos autos,
notadamente, a prova testemunhal, faz jus a autora ao recebimento de pensão
por morte em virtude do falecimento de seu marido.
Neste sentido, precedentes desta C. 13a Câmara de Direito
Público e de outras C. Câmaras desta E. Corte, em casos semelhantes ao dos
presentes autos, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
PENSÃO
POR
MORTE.
CÔNJUGE
SUPÉRSTITE. Benefício pleiteado pelo cônjuge sobrevivente,
em razão de ter sido negado administrativamente pelo instituto
de previdência, sob o argumento de inexistência de constância
no
casamento.
Sentença
de
procedência
na
origem.
Manutenção. Morte do instituidor do benefício, que mantinha
casamento civil válido com a autora. Provas suficientes para
reconhecer a perpetuação do casamento e a dependência
econômica. Preenchimento dos requisitos legais necessários.
Honorários advocatícios. Valor arbitrado que se mostra
consentâneo com o labor exigido e remunera de forma digna o
profissional atuante. Correção monetária e juros de mora -
Incidência das Leis 9.494/97, 11.960/2009 e 12.703/2012,
conforme orientação do STF sobre a matéria. Remessa
necessária e apelo da SPPREV parcialmente providos, apenas
para adequar os juros e a correção monetária. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
11
Apelação / Remessa Necessária 0042876-60.2012.8.26.0224;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/04/2016; Data de Registro:
28/04/2016)
REEXAME NECESSÁRIO. Valores envolvidos que não atingem
o patamar expresso no art. 496, § 3o, III, do NCPC. Reexame
não conhecido. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
Fatos
constitutivos
do
direito
da
autora
provados.
Comprovação da constância do casamento e coabitação na
época do óbito do servidor. Art. 147, I, da Lei Complementar
180/78, que incluiu o cônjuge como dependente do servidor
público falecido, para fins de recebimento de pensão. Sentença
mantida. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Pensão
que é devida desde a data do protocolo do pedido
administrativo, pois postulada após decorridos 60 dias da data
do óbito. Inteligência do art. 148, § 3o, da Lei Complementar
180/78. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1051944-35.2018.8.26.0053; Relator Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE Habilitação da
autora,
esposa
do
servidor
falecido,
indeferida
administrativamente, pois não teria sido comprovada a
constância do casamento
Documentos nos autos que
comprovam que a autora e o ex-servidor falecido vivam no
mesmo endereço, dividindo a mesma residência
Viúva
indicada como meeira no inventario, não havendo qualquer
indicação de união estável com outra mulher Cabimento da
implantação do Benefício de Pensão Por morte - Ratificação
dos fundamentos da R. sentença, cujos elementos de convicção
não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) Sentença
mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1048587-47.2018.8.26.0053;
Relator
Ponte
Neto;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de
procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
12
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
13
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
14
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
15
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No
RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em
sede de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido
pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001149-45.2017.8.26.0187 -Voto no
16
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao reexame necessário, com observação de que os consectários legais devem
obedecer ao decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Repercussão Geral Tema 810), mantendo-se, no mais, a r. sentença de
procedência por seus próprios fundamentos e aqueles ora acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora